Tribunal: TJDFT
Processo: 0707557-51.2021.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECORRENTE PARCIALMENTE VENCIDO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO. RESSARCIMENTO EM DOBRO. FRAUDE. INAPLICABILIDADE DO ART. 42, § ÚNICO, DO CDC. AUSÊNCIA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.
I. Embargos de Declaração opostos pelo recorrente no quais defende a existência de omissão quanto à fixação de honorários de sucumbência. Afirma ainda haver contradição acerca da existência dos requisitos para devolução em dobro. Contrarrazões apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
III. Com efeito, não há qualquer omissão no acórdão. O art. 55 da Lei 9.099/95 estabelece a condenação do recorrente vencido ao pagamento de honorários de sucumbência em favor do advogado do recorrido, os quais devem ser fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor corrigido da causa quando não houver condenação ao pagamento de valores. No caso, o recorrente foi vencedor em parte, de modo que não há honorários a serem fixados. Não há que se falar em sucumbência mínima no âmbito dos Juizados Especiais. Ainda que fosse possível, o recorrente logrou êxito em reduzir à metade o valor da condenação, de modo que não haveria sucumbência mínima.
IV. Por fim, no que se refere à contradição, não há qualquer incompatibilidade entre os fundamentos do acórdão ou entre eles e a conclusão adotada. Os embargos de declaração não se destinam à rediscussão da matéria.
V. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.